Tribunal: TJDFT
Processo: 0736944-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. ATO MERAMENTE DECLARATÓRIO. VALOR DO CONTRATO. UTILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. COMO CONDENAÇÃO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas durante a instrução processual, acobertadas pela coisa julgada.
2. O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado.
3. O agravante defende que a base do cálculo deve ser o valor do contrato ante a sua rescisão.
4. Ocorre que base de cálculo definida no título executivo judicial foi o valor da condenação. A rescisão do contrato é meramente declaratória, razão pela qual o valor do ajuste não pode ser utilizado como o da condenação. Essa situação também não se confunde com o valor da causa, que possui regramento próprio. Como as partes foram condenadas a restituir valores, essa quantia é a condenação.
5. Recurso conhecido e não provido.